Tribunal: TJMT
Processo: 1045972-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1045972-22.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), FELIPE PEREIRA DE BARROS - CPF: 032.098.691-89 (RECLAMANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECLAMADO), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL VERSUS VENCIMENTO BÁSICO. SÚMULA VINCULANTE No 16 DO STF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECRETO MUNICIPAL. HIERARQUIA NORMATIVA. EFEITO CASCATA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PENDENTE. IRRELEVÂNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista, contra acórdão da Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos de recálculo de horas extraordinárias com base na remuneração integral e pagamento de diferenças retroativas. O servidor sustenta que o Município de Tangará da Serra calcula as horas extras exclusivamente sobre o vencimento básico, desconsiderando as demais parcelas de natureza salarial que integram sua remuneração, em violação à Súmula Vinculante no 16 do STF e aos arts. 7o, IV e XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de Pedido de Uniformização de Jurisprudência sobre a mesma matéria impõe a suspensão da Reclamação; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante no 16 do STF, que dispõe que os arts. 7o, IV, e 39, § 3o, da CF referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, aplica-se à definição da base de cálculo das horas extraordinárias ou se restringe-se à garantia de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo; (iii) determinar se o acórdão reclamado, ao fixar o vencimento básico como base de cálculo das horas extras com fundamento no Decreto Municipal no 376/2020 e no art. 37, XIV, da CF, violou a Súmula Vinculante no 16 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamação, instrumento de índole constitucional, destina-se a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciados de súmula vinculante, transcendendo interesses meramente subjetivos e visando à preservação da integridade do sistema jurídico.

4.

A pendência de Pedido de Uniformização de Jurisprudência no âmbito estadual não obsta o prosseguimento da Reclamação, pois esta versa sobre matéria de ordem constitucional relacionada à alegada violação de súmula vinculante do STF, cuja análise deve ser realizada de forma autônoma e prioritária, independentemente de incidentes de uniformização em trâmite.

5.

A Súmula Vinculante no 16 do STF estabelece que os arts. 7o, IV, e 39, § 3o, da CF referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, consagrando que o conceito constitucional de "remuneração" abrange a totalidade das parcelas pecuniárias percebidas pelo servidor, não se restringindo ao vencimento básico.

6.

A
ratio decidendi
da Súmula Vinculante no 16 não se limita à garantia formal de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo, mas estabelece que o conceito constitucional de "remuneração" deve ser aplicado de forma uniforme e sistemática em todas as situações em que a Constituição Federal fizer referência à remuneração do servidor.

7.

O art. 7o, XVI, da CF, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, assegura "remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal", evidenciando que a Constituição estabelece que a remuneração do serviço extraordinário deve ser superior à remuneração do serviço normal, e não ao vencimento básico do cargo.

8.

A hermenêutica constitucional, em interpretação sistemático-teleológica que considere a unidade da Constituição, impõe que o conceito de "remuneração" seja interpretado de forma uniforme em todos os dispositivos constitucionais, de modo que o art. 7o, XVI, deve ser interpretado à luz do mesmo conceito de remuneração total estabelecido pela Súmula Vinculante no 16.

9.

Admitir interpretação que restrinja o âmbito de aplicação da Súmula Vinculante no 16 apenas à garantia do salário mínimo implicaria em fragmentação artificial do conceito constitucional de remuneração, gerando incoerência sistemática e esvaziando a eficácia vinculante do enunciado sumular.

10.

A Lei Complementar Municipal no 006/1994 estabelece que "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei", corroborando o entendimento de que a remuneração do servidor público abrange a totalidade das parcelas pecuniárias percebidas.

11.

O Decreto Municipal no 376/2020, que estabelece o vencimento básico como base de cálculo das horas extras, não possui o condão de restringir o alcance de garantia constitucional interpretada por súmula vinculante do STF, sob pena de violação ao princípio da supremacia da Constituição e à hierarquia normativa.

12.

O poder regulamentar da Administração Pública encontra limites na própria Constituição Federal, de modo que decreto que estabeleça base de cálculo de horas extraordinárias em desconformidade com o conceito constitucional de remuneração padece de inconstitucionalidade.

13.

O art. 37, XIV, da CF, que veda o "efeito cascata", destina-se a impedir que determinadas vantagens pecuniárias sejam utilizadas como base de cálculo para a concessão de outras vantagens de forma cumulativa e progressiva, situação diversa da definição da base de cálculo das horas extraordinárias.

14.

Calcular as horas extraordinárias sobre a remuneração total não configura "efeito cascata", mas sim preserva a equivalência lógica entre "hora normal" e "hora extraordinária", assegurando que esta seja remunerada em patamar superior àquela, conforme disposto no art. 7o, XVI, da CF.

15.

A natureza
propter laborem
das horas extraordinárias revela-se irrelevante para a definição da base de cálculo do adicional, pois diz respeito à sua forma de aquisição e incorporabilidade, não guardando relação direta com a base de cálculo.

16.

A existência de Pedido de Uniformização de Jurisprudência pendente sobre a mesma matéria reforça a constatação de divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais e evidencia o reconhecimento da necessidade de uniformização do entendimento.

17.

O acórdão reclamado, ao afirmar que a Súmula Vinculante no 16 trataria apenas da garantia de percepção de remuneração igual ou superior ao salário mínimo, adotou interpretação restritiva que esvazia sua eficácia vinculante e contraria sua
ratio decidendi
.

18.

Ao privilegiar decreto municipal em detrimento da Súmula Vinculante no 16 do STF, o acórdão reclamado inverteu a hierarquia normativa e afrontou o princípio da supremacia da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Reclamação procedente. Acórdão da Terceira Turma Recursal Cível cassado. Sentença de primeiro grau restabelecida.

Tese de julgamento
: 1. A Súmula Vinculante no 16 do STF, que estabelece que os arts. 7o, IV, e 39, § 3o, da CF referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, aplica-se à definição da base de cálculo das horas extraordinárias, não se restringindo à garantia de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo. 2. O conceito constitucional de "remuneração" deve ser interpretado de forma uniforme e sistemática em todas as situações em que a Constituição Federal fizer referência à remuneração do servidor, inclusive para fins de cálculo do adicional de horas extraordinárias previsto no art. 7o, XVI, da CF. 3. A base de cálculo das horas extraordinárias de servidor público deve corresponder à remuneração total efetivamente percebida (vencimento acrescido das vantagens de natureza remuneratória, permanentes ou temporárias), e não apenas ao vencimento básico do cargo. 4. Decreto municipal que estabeleça o vencimento básico como base de cálculo das horas extras, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias, contraria a Súmula Vinculante no 16 do STF e viola o princípio da supremacia da Constituição e a hierarquia normativa. 5. O cálculo das horas extraordinárias sobre a remuneração total do servidor não configura "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIV, da CF, mas sim aplicação do conceito constitucional de remuneração que preserva a equivalência entre hora normal e hora extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, IV e XVI; 37, caput e XIV; 39, § 3o. Lei Complementar Municipal no 006/1994 (Tangará da Serra/MT), arts. 62 e 187. Decreto Municipal no 376/2020 (Tangará da Serra/MT), art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 16. STF - ARE 1405733, Relator(a): Min. Rosa Weber – decisão monocrática, julgado em 13/10/2022, publicação: 18/10/2022; TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.395376-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2026, publicação da súmula em 19/03/2026; TJ/MT – Turma de Uniformização de Jurisprudência – PUILCiv 1002787-16.2024.811.9005 – Rel. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por FELIPE PEREIRA DE BARROS em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Recurso Inominado no 1008303-95.2024.8.11.0055, reformou sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Reclamante em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, cujo objeto era o recebimento de horas extras sobre o valor total do vencimento e não apenas sobre o vencimento básico.

O Reclamante, servidor público efetivo do Município de Tangará da Serra, exercendo o cargo de motorista, submetido a jornada de quarenta horas semanais e frequentemente convocado à prestação de jornada extraordinária, ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível objetivando o recálculo das horas extraordinárias com base na remuneração integral, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens de natureza remuneratória, permanentes ou temporárias, bem como o pagamento das diferenças devidas, com os respectivos reflexos sobre férias, décimo terceiro salário e demais verbas, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Diante desse conjunto decisório, o Reclamante propôs a presente Reclamação, sustentando que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível: (a) esvaziou, na prática, a eficácia da Súmula Vinculante no 16 do STF, ao restringir indevidamente o seu alcance; (b) afastou-se frontalmente do conteúdo dos arts. 7o, IV e XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal, interpretados à luz do enunciado vinculante; (c) criou, para o âmbito do Município de Tangará da Serra, um regime remuneratório de horas extras manifestamente incompatível com o patamar constitucional de proteção da remuneração total do servidor público.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 339280350.

Contestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA no Id. 351336870 requerendo, em sede de preliminar, a suspensão do processo até o julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1002787-16.2024.811.9005, que trata especificamente da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidores públicos municipais de Tangará da Serra/MT.

No mérito, pugna pela improcedência da Reclamação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 352025394).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(SUSPENSÃO DO PROCESSO)

O Município de Tangará da Serra, em sede de preliminar, requer a suspensão da presente Reclamação, pois está pendente de julgamento o Pedido de Uniformização de Jurisprudência (Processo no 1002787-16.2024.8.11.9005), que trata especificamente da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidores públicos municipais de Tangará da Serra/MT.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o referido Pedido de Uniformização já houve o julgamento de mérito do mesmo, conforme se pode observar no acórdão acostado no Id. 353993350.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência é um incidente processual semelhante ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e, como tal, salvo determinação judicial em sentido contrário, a aplicação da tese ali fixada independe do trânsito em julgado do acórdão, cuja tese foi fixada.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese: Rejeitam-se as preliminares e nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: "1.
A aplicação de tese firmada em IRDR prescinde de trânsito em julgado, salvo determinação judicial em contrário
." "2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, competindo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade." "3. Laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas, em conformidade com normas da ANEEL, são aptos a comprovar o nexo causal quando não infirmados por contraprova idônea." (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.395376-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2026, publicação da súmula em 19/03/2026) (NEGRITEI)

Ademais, a eventual uniformização de jurisprudência no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui o condão de vincular a interpretação de enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja observância é obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, consoante expressa determinação constitucional.

A hierarquia normativa e a supremacia da Constituição Federal impõem que a análise da compatibilidade de decisões judiciais com súmulas vinculantes do STF seja realizada de forma autônoma e prioritária, independentemente da existência de incidentes de uniformização em trâmite.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da presente Reclamação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se houve violação à Súmula Vinculante no 16 do STF pelo acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Reclamante em ação movida contra o Município de Tangará da Serra.

A Reclamação caracteriza-se como mecanismo de natureza excepcional destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, bem como a assegurar a observância de enunciados de súmula vinculante e de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.

Trata-se de instrumento de tutela da ordem jurídica objetiva, que transcende os interesses meramente subjetivos das partes envolvidas no litígio, visando à preservação da integridade e da coerência do sistema jurídico.

No que concerne especificamente à Reclamação fundada em alegada violação a enunciado de súmula vinculante, insta ressaltar que sua admissibilidade pressupõe a demonstração de que a decisão impugnada contrariou, de forma manifesta e inequívoca, o conteúdo normativo do enunciado sumular, seja por aplicação indevida, seja por negativa de vigência, seja por interpretação que esvazie sua eficácia vinculante.

A análise da procedência da Reclamação, por sua vez, demanda a verificação da identidade ou similitude entre a matéria versada no enunciado sumular e aquela decidida no caso concreto, bem como a constatação de que a decisão reclamada efetivamente se afastou do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

O acórdão impugnado possui a seguinte ementa,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTO BASE. DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTADOR. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que determinou o cálculo das horas extras do servidor sobre a remuneração total, e não apenas sobre o vencimento base, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos que especifiquem os dias trabalhados em período extraordinário; e (ii) definir qual a base de cálculo correta para o pagamento das horas extras dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial não é inepta, pois o rito dos Juizados Especiais é pautado pelos princípios da simplicidade e informalidade, sendo que o próprio Município é o detentor dos registros de ponto e fichas financeiras do servidor. 4. A Lei Complementar Municipal no 006/1994 não estabeleceu expressamente a base de cálculo das horas extras, cabendo ao Chefe do Executivo, com base em seu poder regulamentar, disciplinar a matéria via Decreto. 5. O Decreto Municipal no 376/2020 regulamentou a forma de calcular as horas extras, estabelecendo em seu art. 4o, inciso II, que o termo de partida para o cálculo deve ser o vencimento base do servidor. 6. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, proíbe que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, em observância ao princípio constitucional da moralidade administrativa, razão pela qual a remuneração total do servidor não é parâmetro constitucional para base de cálculo das horas extras. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das horas extras dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra deve ser o vencimento base, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal no 376/2020, em consonância com o art. 37, XIV, da Constituição Federal.
2. O cálculo das horas extras sobre a remuneração total configuraria vantagem sobre vantagem, vedada pelo princípio constitucional que proíbe o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Complementar Municipal no 006/1994, art. 187; Decreto Municipal no 376/2020, art. 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020; TJ-MG, Ap Cível: 02567751120168130145, Relator: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19a Câmara Cível, julgado em 10/04/2025; TJ-MS, Apelação Cível: 08002747720228120024, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3a Câmara Cível, julgado em 27/02/2025. (TJ/MT – Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais – Recurso Inominado no 1008303-95.2024.811.0055 - Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques) (NEGRITEI)

De outro norte, a Súmula Vinculante no 16 do STF, possui a seguinte redação,
in verbis:

Súmula Vinculante no 16 - Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

A
ratio decidendi
que fundamentou a edição da Súmula Vinculante no 16 assenta-se na compreensão de que o conceito constitucional de "remuneração" abrange a totalidade das parcelas pecuniárias percebidas pelo servidor público em contraprestação ao trabalho prestado, não se restringindo ao vencimento básico do cargo.

Tal entendimento decorre de uma interpretação sistemático-teleológica dos dispositivos constitucionais pertinentes, que visa a assegurar ao servidor público um patamar remuneratório mínimo compatível com a dignidade da pessoa humana e com as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, conforme preconizado pelo art. 7o, IV, da Constituição Federal.

O art. 7o, IV, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e rurais "salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".

A hermenêutica constitucional aplicável à espécie, em uma interpretação que privilegie a máxima efetividade dos direitos fundamentais, conduz à compreensão de que a referência ao "salário mínimo" deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo a totalidade das parcelas remuneratórias percebidas pelo trabalhador, de modo a assegurar-lhe um patamar mínimo de subsistência digna.

A controvérsia central que se apresenta nesta Reclamação consiste em definir se a Súmula Vinculante no 16 do STF, que estabelece que os artigos 7o, IV, e 39, § 3o, da Constituição Federal referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, aplica-se à definição da base de cálculo das horas extraordinárias, ou se, ao contrário, seu âmbito de incidência restringe-se à garantia de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo, conforme sustentado pelo acórdão reclamado e pela contestação do Município.

A exegese mais consentânea com a
ratio decidendi
da Súmula Vinculante no 16 conduz à compreensão de que o enunciado sumular não se limita à garantia formal de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo, mas estabelece, de forma mais abrangente, que o conceito constitucional de "remuneração" refere-se ao total das parcelas pecuniárias percebidas pelo servidor público, devendo tal conceito ser aplicado de forma uniforme e sistemática em todas as situações em que a Constituição Federal ou a legislação infraconstitucional façam referência à "remuneração" do servidor.

A utilização do termo "remuneração" pelo constituinte, em ambas as hipóteses (serviço normal e serviço extraordinário), não é fortuita, mas revela a intenção de assegurar que o cálculo do adicional de horas extras tome como parâmetro a remuneração efetivamente percebida pelo servidor em sua jornada ordinária, e não apenas uma parcela isolada de sua remuneração global.

Admitir interpretação diversa, que restrinja o âmbito de aplicação da Súmula Vinculante no 16 apenas à garantia do salário mínimo, desconsiderando sua aplicabilidade à definição da base de cálculo das horas extraordinárias, implicaria em fragmentação artificial do conceito constitucional de remuneração, gerando incoerência sistemática e esvaziando a eficácia vinculante do enunciado sumular.

A questão específica sobre o base de cálculo das horas extras dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, houve instauração de incidente de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei perante a própria Turma Recursal dos Juizados Especiais (PUILCiv no 1002787-17.2024.811.9005), cujo mérito foi julgado, restando assim redigida a ementa,
in verbis:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL NOTURNO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO TOTAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICABILIDADE DO ART. 7o, INCISOS IX E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECUSA À APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E HABITUAIS. ADMISSÃO CONHECIDA E TESE FIRMADA.

I. Caso em exame
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado por servidora pública municipal do Município de Tangará da Serra (Recorrente), buscando a pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso acerca da base de cálculo para a apuração do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno, defendendo a incidência sobre sua remuneração total, em contraposição à metodologia que circunscreve o cálculo apenas ao vencimento base.

II. Questão em discussão

1.

i. Se há divergência apta a ensejar a uniformização da jurisprudência interna entre as Turmas Recursais; ii. Se a base de cálculo para o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno do servidor público municipal de Tangará da Serra/MT deve ser o vencimento base ou a remuneração total, nos termos dos artigos 7o, IX e XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Municipal no 6/1994.

III. Razões de decidir

1.

O Pedido de Uniformização decorre de divergência concreta, manifestada em deliberações de diferentes Turmas Recursais que, ao examinarem a legislação municipal (Lei Complementar Municipal no 6/1994), chegaram a conclusões díspares sobre a base de cálculo dos adicionais, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos jurisdicionados. A admissão do incidente é imperativa para a estabilidade, integridade e coerência da interpretação normativa.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3o, estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no artigo 7o, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo
, em cinquenta por cento à do normal).

1.

O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal no 6/1994) diferencia expressamente
vencimento
(Art. 61 – retribuição pecuniária pelo exercício do cargo) de
remuneração
(Art. 62 – vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias), adotando o conceito de remuneração para o cálculo do adicional por serviços extraordinários (Art. 187) e para a incidência do adicional em serviço extraordinário noturno (Art. 191, parágrafo único).

1.

Interpretar a "remuneração do serviço normal" como o mero vencimento base desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, pois ignora parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor. As vantagens pecuniárias de natureza não indenizatória e de caráter habitual devem integrar a base de cálculo para que o acréscimo constitucional (mínimo de 50%) incida sobre o valor efetivo da hora-trabalho ordinária.

1.

A tese de que a inclusão das verbas remuneratórias geraria o vedado "efeito cascata" (Art. 37, XIV, da CF) é insubsistente, porquanto a base de cálculo dos adicionais não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" que se incorpora sobre outro de idêntico fundamento, mas sim a mensuração do valor integral da hora de trabalho normal, sobre a qual o adicional deve incidir.

IV. Dispositivo e tese

1.

Admissão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a fixação da tese de que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor.

Tese de julgamento: "1. O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7o, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal no 6/1994.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, IX, XVI, e art. 39, § 3o; Código de Processo Civil, art. 926; Lei Complementar Municipal no 6/1994, Art. 61, 62, 187, 191. (TJ/MT – Turma de Uniformização de Jurisprudência – PUILCiv 1002787-16.2024.811.9005 – Rel. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar) (NEGRITEI)

A Lei Complementar Municipal no 006/1994, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, estabelece, em seu art. 62, que "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei".

Tal definição legal, que distingue claramente "vencimento" de "remuneração", corrobora o entendimento de que a remuneração do servidor público abrange a totalidade das parcelas pecuniárias percebidas, não se restringindo ao vencimento básico do cargo.

O art. 187 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 prevê que "o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho".

A interpretação sistemática do dispositivo legal, conjugada com a definição de remuneração constante do art. 62 da mesma lei, conduz à compreensão de que a "hora normal de trabalho" deve ser calculada com base na remuneração do servidor, e não apenas no vencimento básico, de modo a assegurar coerência entre o conceito legal de remuneração e a forma de cálculo das horas extraordinárias.

O Decreto Municipal no 376/2020, invocado pelo acórdão reclamado e pela contestação do Município como fundamento para o cálculo das horas extras sobre o vencimento básico, estabelece, em seu art. 4o, II, que "o termo de partida para o cálculo das horas extras dos servidores deverá ser o vencimento básico do servidor".

Não obstante a existência de tal previsão regulamentar, imperioso ressaltar que ato normativo infralegal não possui o condão de restringir o alcance de garantia constitucional interpretada por súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, sob pena de frontal violação ao princípio da supremacia da Constituição e à hierarquia normativa.

O poder regulamentar da Administração Pública, embora constitua prerrogativa legítima do Chefe do Poder Executivo para a fiel execução das leis, encontra limites na própria Constituição Federal e na legislação que se propõe a regulamentar.

Decreto que estabeleça base de cálculo de horas extraordinárias em desconformidade com o conceito constitucional de remuneração, interpretado à luz da Súmula Vinculante no 16 do STF, padece de inconstitucionalidade, não podendo ser invocado como fundamento para afastar a aplicação de enunciado sumular vinculante.

O acórdão reclamado e a contestação do Município sustentam que o cálculo das horas extraordinárias sobre a remuneração total do servidor configuraria "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, que dispõe que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, porquanto revela equivocada compreensão do alcance e da finalidade do art. 37, XIV, da Constituição Federal, bem como confusão entre situações jurídicas substancialmente distintas.

A vedação ao "efeito cascata" estabelecida pelo dispositivo constitucional destina-se a impedir que determinadas vantagens pecuniárias sejam utilizadas como base de cálculo para a concessão de outras vantagens, de forma cumulativa e progressiva, gerando sucessivas incidências e elevações automáticas da remuneração do servidor sem correspondência com o efetivo exercício de novas atribuições ou com a ocorrência de novos fatos geradores.

No caso concreto, o que se discute não é se determinada gratificação ou vantagem pecuniária incidirá sobre as horas extras ou vice-versa, mas sim qual é a base constitucionalmente adequada para dimensionar o valor da própria hora extraordinária de trabalho. Se, na jornada ordinária, a contraprestação do servidor se dá pelo conjunto de parcelas que compõem a sua remuneração – e não apenas pelo vencimento básico –, não há qualquer efeito cascata em se considerar esse mesmo conjunto remuneratório para a definição da base de cálculo da hora extra.

Ao contrário, apenas se preserva a equivalência lógica entre "hora normal" e "hora extraordinária", de modo que esta seja remunerada em patamar superior àquela, conforme disposto no art. 7o, XVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago à colação a seguinte decisão do STF,
in verbis:

Decisão:
interpretação da natureza da verba ou, ainda, interpretação extensiva. 7. Ademais, é cediço que os acréscimos pecuniários não podem ser computados nem acumulados para fins de concessão de outros acréscimos, sob pena caracterização do efeito cascata ou repique, nos termos da norma contida no artigo 37, XIV, da CF. Assim, a norma proibitiva em questão impede que uma mesma vantagem seja, de forma reiterada, computada na base de cálculo sobre as demais vantagens. 8. Todavia, como visto, a gratificação Ajuste de Remuneração não possui caráter eventual e transitório, mas sim de verba concedida em caráter permanente e que, portanto, integra a remuneração do servidor. Desse modo, não há óbice à incidência da remuneração percebida a título de Ajuste de Remuneração na base de cálculo para aferição do valor devido a título de gratificações, eis que não concedidas sob o mesmo título ou com idêntico fundamento, não havendo que se falar em configuração do efeito cascata ou repique e, portanto, de ofensa ao art. 37, XV, da CF. 9. Insta ressaltar que não há violação ao teor da Súmula Vinculante 37 do STF, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos (STF - ARE 1405733, Relator(a): Min. Rosa Weber – decisão monocrática, julgado em 13/10/2022, publicação: 18/10/2022).

No caso das horas extraordinárias, a consideração da remuneração total como base de cálculo não configura superposição de vantagens, mas sim aplicação do conceito constitucional de remuneração, conforme interpretado pela Súmula Vinculante no 16.

A contestação do Município sustenta que as horas extraordinárias possuem natureza
propter laborem
, ou seja, são vantagens pecuniárias concedidas em razão do efetivo exercício da função em condições excepcionais, sendo devidas apenas enquanto o serviço é prestado.

A natureza
propter laborem
das horas extraordinárias diz respeito à sua forma de aquisição e à sua incorporabilidade ao patrimônio jurídico do servidor, não guardando relação direta com a definição da base de cálculo do adicional.

O fato de as horas extraordinárias serem devidas apenas enquanto o serviço é efetivamente prestado não implica que sua base de cálculo deva restringir-se ao vencimento básico, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias que o servidor percebe em sua jornada ordinária.

Comparando o acórdão impugnado com a Súmula Vinculante no 16 do STF e o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei acima mencionado que versem sobre idêntica questão de direito, conclui-se que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível violou o enunciado sumular vinculante, devendo ser cassado para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, que corretamente aplicou o conceito constitucional de remuneração à definição da base de cálculo das horas extraordinárias do Reclamante.

Diante do acima exposto, com fundamento no art. 988, inciso III, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para:

a.1) CASSAR o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no 1008303-95.2024.8.11.0055, bem como o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Reclamante;

a.2) RESTABELECER a sentença de primeiro grau proferida pelo Juizado Especial Cível, que determinou o cálculo das horas extraordinárias do Reclamante com base na sua remuneração integral (vencimento acrescido das vantagens de natureza remuneratória, permanentes ou temporárias), condenando o Município de Tangará da Serra ao pagamento das diferenças retroativas devidas, com os respectivos reflexos sobre férias, décimo terceiro salário e demais verbas, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, conforme estabelecido na sentença;

b) CONDENAR o Município de Tangará da Serra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026